Tribunal: STF
Processo: RE 1321030
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DOS ASSOCIADOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 2º-A DA LEI Nº 9.494/97.
    1- A sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que não veio aos autos prova documental relativa a eventuais empresas associadas com matriz estabelecida na jurisdição da Vara Federal em que tramita o processo ou nas cidades com competência atribuída à autoridade coatora, a fim de justificar o direcionamento da causa a esta Subseção Judiciária e a própria legitimidade do Delegado da RFB em Nova Iguaçu para figurar no polo passivo
    2- O artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 estabelece que "A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa de interesses e direitos de seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator".
    3- Por não constar dos autos o domicílio das empresas substituídas por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, a sentença de extinção, sem resolução do mérito, merece ser mantida. Precedentes do STJ. 4- Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXX, alínea 'b' da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como se vê do evento 4, o juízo a quo determinou que a impetrante apresentasse prova documental relativa a eventuais empresas associadas com matriz estabelecida na jurisdição da Vara Federal em que tramita o processo ou nas cidades com competência atribuída à autoridade coatora, a fim de justificar o direcionamento da causa a esta Subseção Judiciária e a própria legitimidade do Delegado da RFB em Nova Iguaçu para figurar no polo passivo.
    Portanto, não foi determinada a apresentação da lista de todos os filiados da impetrante, mas apenas daqueles com domicílio no âmbito da área geográfica de atuação da autoridade impetrante. Isso porque a lei é expressa no sentido de que a sentença em ação coletiva proposta por associação abrangerá apenas os substituídos que, tenham na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência do órgão prolator.
    Vejamos o disposto no artigo 2º-A da Lei 9.494/1997:
    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa de interesses e direitos de seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 
    A limitação imposta pelo dispositivo legal supramencionado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
    [...]
    Desse modo, por não constar dos autos o domicílio das empresas substituídas por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, a sentença merece ser mantida. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente